Tribunal: TJSP
Processo: 2255248-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para apreciação do pedido de retificação de cálculos – Proferida decisão que indeferiu o pedido – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255248-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante LILIAN CLAÚDIA JORGE e Paciente SAMUEL LUCIANO
TROVATO DE MELO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO DEECRIM 5a
RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255248-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40496 - RS
2
Habeas Corpus no 2255248-35.2020.8.26.0000
Execução no: 0000108-87.2019.8.26.0996
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ)
Impetrante: Lilian Cláudia Jorge
Paciente: SAMUEL LUCIANO TROVATO DE MELO
Voto n° 40496
HABEAS CORPUS Execução penal Excesso de prazo
para apreciação do pedido de retificação de cálculos

Proferida decisão que indeferiu o pedido
Ordem
prejudicada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pela advogada Lilian Cláudia
Jorge, em favor de SAMUEL LUCIANO TROVATO DE
MELO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ).
Narram, de início, que foi pleiteada
em favor do paciente a retificação do cálculo das penas,
em
06.08.2020.
O
Parquet
se
manifestou
em
24.08.2020. Ocorre que, desde 07.09.2020, data em
que os autos foram conclusos, o pedido ainda não foi
analisado pelo respectivo Juízo.
Nesse
contexto,
sustenta
a
existência de constrangimento ilegal decorrente do
alegado excesso de prazo para julgamento do pleito,
requerendo,
assim,
seja
determinada
a
imediata
apreciação (fls. 01/07).
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
132/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255248-35.2020.8.26.0000 -Voto no 40496 - RS
3
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 137/138), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestou no sentido de que seja julgada
prejudicada a presente impetração (fls. 142/144).
Relatei.
A presente impetração, de fato, se
encontra prejudicada.
De acordo com as informações prestadas
pela
autoridade
impetrada,
foi
proferida
decisão
(colacionada à fls. 138) que devidamente analisou o pleito
defensivo, restando indeferida a retificação dos cálculos.
Assim,
prejudicada
a
alegação
de
excesso de prazo para apreciação do pedido, temos que o
presente Habeas Corpus perdeu seu objeto.
Isto posto, JULGO PREJUDICADA a
presente impetração, pela perda de seu objeto, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Relator